Tribunal: TJDFT
Processo: 0701047-10.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por AGP TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA. E OUTRAS em face do Senhor SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, requerendo: a) a declaração do seu direito líquido e certo em não se submeter ao recolhimento do DIFAL em vendas interestaduais destinadas aos consumidores finais não contribuintes localizados no Distrito Federal, ante a inexistência de lei complementar regulamentando a exação e; b) a declaração do direito ao crédito decorrente de recolhimentos e compensações indevidamente realizados nos últimos 5 (cinco) anos a título de ICMS DIFAL nas operações de vendas interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes localizados no Distrito Federal para fins de posterior recuperação pelos meios cabíveis à sua escolha – precatório ou restituição e/ou compensação administrativa. A segurança foi denegada, sobrevindo o recurso de apelação da Impetrante. No ID Num 34405870, a Impetrante requer a desistência do recurso de apelação e do writ. É o que consta. A respeito do pedido de desistência do mandamus, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 669.367/RJ, sob o regime de repercussão geral (Tema 530), sedimentou entendimento de que é possível a desistência do mandado de segurança, mesmo após a prolação da sentença e independentemente da anuência da parte contrária. No mesmo sentido, esta Corte de Justiça tem entendimento firmado, v.g., Acórdão 1248045, 07088094820198070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1161927, 20160110589606APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 2/4/2019. Pág.: 340/347. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência do writ feito por AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL LTDA. para que produza os efeitos legais e jurídicos. Intime-se. Brasília, 19 de abril de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator